Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. ATIPICIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DOSIMETRIA. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. READEQUAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “h”, CP. EXCLUSÃO. DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DAS VÍTIMAS. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restou comprovada nos autos a culpa do réu, tendo ele agido com imprudência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tendo ao menos assumido o risco de se envolver em um acidente de trânsito que provocou lesões corporais em duas vítimas.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Pena readequada.
3. Se o estado de gravidez de uma das vítimas e a menoridade da outra, não eram do prévio conhecimento do agente, em acidente de trânsito, não incide ao caso a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, sob pena de se produzir uma punição de natureza objetiva.
4. Na segunda fase da dosimetria, pacificou-se como um patamar razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por cada circunstância legal, salvo a existência de fundamentação concreta e idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. 4.1. Contudo, não se pode olvidar que a dosimetria da pena deve observar o princípio da hierarquia das fases, segundo o qual cada fase subsequente possui maior gravidade do que a antecedente, devendo a dosagem da pena ser crescente, tendo-se como parâmetro mínimo ideal a quantidade de pena acrescida por cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
5. Se, mediante uma só ação ou omissão, o agente pratica dois ou mais crimes, deve responder pelas duas condutas, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.
6. Conquanto não se trate de réu reincidente específico, a incidência das benesses previstas nos artigos 44 e 77, do Código Penal, configura uma possibilidade, para a qual também devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do réu, de forma a avaliar se as medidas são recomendáveis e suficientes à prevenção e repressão da conduta praticada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.